Tribunal: TJPA
Processo: 0807185-09.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807185-09.2018.8.14.0051

APELANTE: DENISE DEZINCOURT ALMEIDA

APELADO: JURACI DEZINCOURT DOS SANTOS, JOANA FRANCO DEZINCOURT, LIDIA FRANCO DE ZINCOURT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCAPACIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-

O mérito recursal cinge-se em analisar se a presente ação de obrigação de fazer é ou não a via adequada para a pretensão da Autora/Apelante, isto é, para compelir suas tias, ora Apeladas, a levar a sua mãe a uma consulta médica com a finalidade de atestar a sua insanidade mental.

2-

Pois bem, se a apelante pretende ver sua mãe impedida para praticar atos de disposição de seu patrimônio, ou até mesmo anular atos já praticados, a Recorrente deveria se valer do processo de interdição, e não pleitear uma tutela para obrigar suas tias a conduzirem sua mãe ao médico, já que não podem fazê-lo contra a vontade desta.

3-

No presente caso, é patente a inadequação da via eleita e, ausência do interesse processual.

4-

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENISE DEZINCOURT ALMEIDA
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida contra
JURACI DEZINCOURT DOS SANTOS E OUTRAS
, que tramitou no juízo da 3° Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA.

Na exordial, a autora afirma que propôs a ação, pretendendo que as apeladas fossem obrigadas a levar a Sra. MARIA CRISTETA DEZINCOURT ALMEIDA, ao Consultório “UNINEURO” do Dr. MARCOS MANOEL HONORATO, Neurologia, Psiquiatria, Eletroencefalograma –Mapeamento Cerebral, com endereço à Rua Rosa Vermelha, nº 2272, bairro Aeroporto Velho, cantocom a Av: Afonso Pena, Santarém, Pará, para a consulta desta paciente, para que o especialista possa avaliar a situação da paciente e possa fornecer Laudo Médico, certificando de a mesma paciente é portadora de doença degenerativa, com doença de Alzheimer, esquizofrenia e Mal de Parkinson, e assim, sem condições de exercer os atos da vida civil
.

Devidamente citadas, as requeridas contestaram a ação, impugnando os pedidos constantes na inicial (ID 9540943).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

PELO EXPOSTO, com fundamento no artigo art. 485, VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução do mérito.

Considerando o princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da parte adversa arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 85, §§2º e 8º, do CPC).

Inconformada, a autora apresentou Recurso de Apelação (ID 9541032) sustentando ser filha da Sra. Maria Cristeta Dezincourt Almeida, que atualmente está com 81 anos de idade e sofreria de Mal de Alzheimer, Esquizofrenia e Mal de Parkinson, estando sob os cuidados de suas irmãs, tias da Apelante e ora Apeladas. Afirma, neste sentido, que, embora sua genitora não esteja no pleno exercício de suas faculdades mentais, as Apeladas se negam a levá-la ao médico, com vistas a atestar a sua incapacidade para os atos da vida civil, sendo que, paralelamente a isso, o seu irmão, Anderson Dezincourt Almeida, comprou, de sua mãe, a casa onde a família morava.

Ressalta que o objeto desta ação é, portanto, compelir suas tias a levar a sua mãe ao médico, ante à existência de claros indícios de insanidade mental.

Assevera que o entendimento do Juízo
a quo
, no sentido da inadequação da via eleita, pois se trataria de pleito de interdição, e da sua consequente incompetência para apreciar o feito, não deve prosperar, eis que, durante a tramitação processual, nenhum envolvido aventou a possibilidade de indeferimento da petição inicial ou de ausência de pressupostos processuais.

Em Contrarrazões de ID nº 9541042, as Apeladas pugnam pela manutenção do
decisum
recorrido, pois não têm o poder decisório sobre os atos de Maria Cristeta, considerada plenamente capaz, não podendo conduzir sua irmã, contra sua vontade, a comparecer em juízo, nem tampouco submetê-la a exame médico.

Recebi os autos por prevenção.

Após ser instado, o Ministério Público se manifestou pelo Conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu Desprovimento por completa inadequação da via eleita e, portanto, ausência de interesse processual (ID 10552049).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de outubro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

O mérito recursal cinge-se em analisar se a presente ação de obrigação de fazer é ou não a via adequada para a pretensão da Autora/Apelante, isto é, para compelir suas tias, ora Apeladas, a levar a sua mãe a uma consulta médica com a finalidade de atestar a sua insanidade mental.

O juízo de primeiro grau, extinguiu a ação, por ausência de interesse processual, em face da inadequação da via eleita.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida.

De fato, percebe-se que a pretensão da autora da ação é restringir os atos civis praticados por sua mãe, sob a alegação de que a doença que a acomete é incapacitante. Tal assertiva é indene de dúvidas ao se ler as razões recursais das autora quando ela assevera que
“o cerne desta ação é de ser averiguada se o estado de saúde da mãe da apelante por ser pessoa de 81 anos de idade, e sofrer doença de Alzheimer, esquizofrenia e Mal de Parkinson, a mencionada idosa estaria ‘sem condições de exercer os atos da vida civil’”
, ou ainda,
“resta evidente que a doença de que é portadora a mãe da apelante, tornou-a completamente incapaz de gerir por si só os atos de sua vida civil, enquadrando-se na moldura legal dos artigos 3º, II, e 1.767, I, do Código Civil”
.

Diante disso, como bem ressaltou o Ministério Público em seu parecer, “se a apelante pretende ver sua mãe impedida para praticar atos de disposição de seu patrimônio, ou até mesmo anular atos já praticados, a Recorrente deveria se valer do processo de interdição, e não pleitear uma tutela para obrigar suas tias a conduzirem sua mãe ao médico, já que não podem fazê-lo contra a vontade desta”.

Deve-se ressaltar que o interesse processual está vinculado a utilidade que o provimento jurisdicional é capaz de trazer ao demandante. Sendo assim, considerando que o mero diagnóstico da mãe da autora como portadora das moléstias apontadas não é capaz, por si só, de anular ou impedi-la de praticar atos da vida civil, fica patente a inutilidade do provimento pleiteado e, por conseguinte, do interesse de agir.

Registro ainda que, mesmo com a eventual interdição da mãe da autora da ação, a qual, reafirme-se, deve ser declarada pelo Poder Judiciário em ação própria de interdição, a nulidade não é consequência automática para os atos pretéritos, devendo o discernimento da pessoa ser apurado também em ação própria de anulação do ato jurídico.

É o que se depreende do excerto abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava.

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes.

3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado.

4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável.

5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público.

7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas.

8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6º e 84).

9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.694.984/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise, a via escolhida pela autora da ação para buscar a proteção jurídica que alega violada, é inadequada e, em vista da ausência de interesse de agir, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, acompanhando o Parecer Ministerial,
CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023